Tribunal: TJSP
Processo: 0055187-13.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498434
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0055187-13.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes JUAN
ANDRES PANGUINAO PARDO e PILAR GISELLE JORQUERA SCHLEYER, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente) e WALTER DA SILVA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0055187-13.2018.8.26.0050 -Voto no 38.053
2
Apelação Criminal no 0055187-13.2018.8.26.0050
Apelantes:
Pilar Giselle Jorquera Schleyer e Juan Andres Panguinao Pardo
Apelado:
Ministério Público
Comarca:
São Paulo
Voto no 38.053
1. Insurgem-se os réus Pilar Giselle Jorquera Schleyer e Juan Andres Panguinao
Pardo contra a r. sentença prolatada pela MMa. Juíza de Direito, Dra. FERNANDA
GALIZIA NORIEGA, cujo relatório ora se adota, que os condenou como incursos no
artigo 155 § 4o inciso IV, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, às penas de 1
(um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 6 (seis)
dias-multa, no valor unitário mínimo legal. As penas privativas de liberdade foram
substituídas por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à
comunidade, e multa de 10 diárias.
Postula a Defensoria Pública, em suas razões, a absolvição por insuficiência de
provas. Subsidiariamente, requer a redução máxima (2/3) da pena em razão da tentativa.
Apresentadas contrarrazões, sobreveio r. parecer da douta Procuradoria Geral de
Justiça no sentido do não provimento do recurso.
É o relatório.
2. A imputação é de furto qualificado pela comparsaria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0055187-13.2018.8.26.0050 -Voto no 38.053
3
Segundo a denúncia, “(...) no dia 20 de junho de 2018, por volta das 12h00, na loja
Dicico situada à Av. Alcantara Machado, n. 1993, bairro Mooca, nesta cidade e comarca, PILAR
GISELE JORQUERA SCHELEYER, qualificada às fls.28, e JUAN ANDRES PANGUINÃO
PARDO, qualificado a fls. 21, e um terceiro indivíduo ainda não identificado, agindo em concurso
de agentes caracterizado pela unidade de desígnios e esforços, subtraíram, para todos, coisas alheias
móveis consistente em duas fechaduras digitais da marca Yale, avaliadas cada um em R$ 2.625,00
cada (auto e exibição e apreensão de fls. 15/16), pertencentes à empresa vítima. Segundo restou
apurado, os denunciados, previamente conluiados com o terceiro indivíduo ainda não identificado,
decidiram realizar crimes patrimoniais na loja Dicico. Sendo assim, dividiram as tarefas entre eles,
ficando a cargo do indivíduo não identificado a subtração do bem e aos denunciados a venda dos
produtos subtraídos. É dos autos que o indivíduo não identificado adentrou no estabelecimento
comercial e subtraiu as duas fechaduras digitais colocando-as em uma mochila, enquanto os
denunciados permaneciam dando o apoio logístico e segurança. Ocorre que, o comparsa ao passar
pela porta da loja o alarme tocou, o que chamou a atenção dos fiscais. Intrigados, foram até o setor
de fechaduras e constataram a subtração das duas fechaduras digitais. Assim, os funcionários
saíram no encalço do furtador e visualizaram o furtador indo em direção aos denunciados, que já
estavam fora do estacionamento da loja caminhando em direção ao veículo HB 20, placas
QOB6797-Belo Horizonte. Ao perceber a presença dos fiscais, o furtador entregou a mochila aos
denunciados e evadiu-se. Na mochila que estava em poder do denunciado estavam as duas
fechaduras digitais e em poder da denunciada encontraram a chave do veículo HB 20. No interior
do veículo, foram encontradas outras fechaduras, mas que não pertenciam à loja. A res furtiva foi
apreendida, avaliada e restituída (fls. 15/16). (...)” (fls. 132/4).
Tais fatos, ao contrário do que pretende a esforçada Defesa, foram sobejamente
provados, conforme superiormente demonstrado pela r. sentença, cujos fundamentos
acolho como razões de decidir.
A materialidade é demonstrada por meio de auto de prisão em flagrante, boletim
de ocorrência, auto de exibição e apreensão, auto de entrega, e prova oral coligida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0055187-13.2018.8.26.0050 -Voto no 38.053
4
A autoria também é certa.
Interrogados na delegacia e em Juízo, os apelantes negaram a acusação.
O acusado Juan, sob o crivo do contraditório, disse que estava no estabelecimento
comercial na companhia de sua esposa, a corré Pilar, para comprar pinturas, mas nada
compraram. Foram abordados na saída da loja, tendo sido agredido por duas pessoas.
Não viu a mochila nem conhecia o rapaz que fugiu, não tendo dito o contrário na
delegacia.
A corré Pilar, igualmente em Juízo, disse que foram realizar compras e, ao saírem
da loja, estavam atrás de outra pessoa, a qual jogou a mochila e correu. Disseram que
estavam juntos. Somente pesquisaram os preços e nada compraram. Estavam na posse de
um veículo alugado, cuja chave estava em seu poder. Seu esposo foi agredido. Não
conhecia a pessoa que estava com a mochila. Não havia duas fechaduras dentro do
veículo, ao contrário do que foi afirmado; não sabe de onde eles tiraram as fechaduras.
A prova, contudo, é robusta e dá base à sua condenação pelo delito descrito na
exordial.
Com efeito, a testemunha João Victor, sob o crivo do contraditório, disse que foi
avisado por um colega de serviço de que um detector de etiqueta havia apitado;
constataram que estavam faltando fechaduras, as quais eram muito visadas. No
estacionamento estavam os três, tendo um deles conseguido fugir, deixando a bolsa. Os
acusados, que hesitaram pegar a bolsa, ao verem os funcionários, desistiram e começaram
andar em direção a um carro; contudo, foram alcançados. Chegaram algumas pessoas e
um policial civil deteve os acusados. No interior do carro encontraram mais duas
fechaduras. Os réus ficaram falando na língua deles (espanhol). Eles estavam em poder
de um rádio comunicador e a bolsa era forrada com papel alumínio. Viram a ação dos três
furtadores. Os réus passaram como clientes, cumprimentando as pessoas com sorrisos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0055187-13.2018.8.26.0050 -Voto no 38.053
5
pegaram as fechaduras, colocaram no carrinho e levaram para o fundo da loja, onde
estava o terceiro furtador, com a mochila. Cada um saiu para um lado, e se encontraram
depois.
A seu turno, a testemunha Caíque confirmou que os réus e um terceiro indivíduo
foram os autores da subtração. Este último deixou a bolsa para os acusados; contudo um
policial chegou. No veículo que eles haviam alugado encontraram duas fechaduras que
não eram do estabelecimento. Aquelas subtraídas da DICICO estavam dentro da mochila,
a qual era forrada com alumínio e papelão. O alarme não tocou. Os réus saíram pelo
depósito, local cujo acesso era só para funcionários. Viram que as fechaduras estavam
faltando e correram atrás deles. Pelas câmeras, viram a moça pegando as fechaduras. Ela
as colocou no carrinho e depois as entregou para o rapaz que correu. Os réus iam pegar a
bolsa, mas com a aproximação dos funcionários a deixaram. Pelas filmagens, viram os
três juntos.
O policial militar Ronaldo, em Juízo, disse que atendeu a ocorrência. Ao chegar ao
local, os réus estavam detidos pelos funcionários. Havia três fechaduras, e outras três no
interior do veículo, sendo que estas últimas não foram reconhecidas pelos funcionários
do estabelecimento. Os acusados não tinham nota fiscal. O acusado informou que iria
vender as fechaduras, as quais, segundo os funcionários, estavam na bolsa do rapaz.
Merecem credibilidade tais relatos, especialmente porque não há nenhuma
evidência nos autos de que as testemunhas tenham algum interesse em prejudicar os
apelantes.
Conforme se depreende da prova, os acusados e o terceiro indivíduo foram vistos
juntos no interior da loja e, após a subtração das fechaduras, as quais foram colocadas no
interior de mochila revestida com papel alumínio e papelão, a fim de não disparar
dispositivo eletrônico de segurança, deixaram o estabelecimento por meio de local cujo
acesso era permitido somente para funcionários, o que chamou a atenção dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0055187-13.2018.8.26.0050 -Voto no 38.053
6
funcionários. Descoberta a subtração, funcionários foram atrás dos furtadores. O terceiro
deles, ao perceber a aproximação dos trabalhadores, correu, deixando a mochila para trás.
Os acusados, que hesitaram em pegá-la, foram detidos pelos funcionários. No interior do
veículo por eles alugado, cuja chave estava na posse da corré, foram localizadas outras
fechaduras, todas de valor considerável. Eles não possuíam notas fiscais.
É o quanto basta para conferir certeza quanto à autoria do furto.
No tocante às filmagens mencionadas pelas testemunhas, conforme bem
ponderado em primeiro grau, se é certo que elas não foram apresentadas, não é menos
certo que, segundo o demonstrado pela prova, os acusados foram presos em flagrante
deixando o estabelecimento vítima na posse não só das fechaduras subtraídas de suas
dependências, mas também em poder de outras duas semelhantes, as quais estavam no
interior do veículo por eles alugado, sem origem demonstrada, já que não havia nota
fiscal; ademais, as testemunhas confirmaram em Juízo que, pelas filmagens, os réus foram
vistos colocando as fechaduras no interior do carrinho e, posteriormente, no interior da
mochila, a qual se encontrava com o terceiro indivíduo.
Imperiosa, portanto, a condenação dos apelantes.
3. Passo à análise da reprimenda.
A pena-base foi fixada no mínimo legal, vale dizer, 2 anos de reclusão e 10 dias-
multa.
Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes.
Na derradeira etapa, diante do largo iter criminis percorrido, correta a diminuição
em 1/3 pelo conatus, do que resulta a reprimenda de 1 ano e 4 meses de reclusão, e 6 dias-
multa.
De fato, os réus ingressaram no estabelecimento, subtraíram as fechaduras,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0055187-13.2018.8.26.0050 -Voto no 38.053
7
colocaram no interior da mochila, deixaram a loja, alcançando o estacionamento, e
seguiam em direção ao veículo, quando foram abordados pelos funcionários; portanto, se
achavam próximo do momento consumativo.
Presentes os requisitos legais, a pena privativa de liberdade foi acertadamente
substituída por prestação de serviços à comunidade pelo prazo da pena segregativa, pois
se trata de reprimenda socialmente útil, que contribuirá ao alcance das finalidades da
reprimenda, e por dez dias multa.
Fixou-se o regime inicial aberto para o caso de necessidade de reconversão.
4. Isto posto, pelo meu voto, nega-se provimento aos recursos.
HERMANN HERSCHANDER
Desembargador